Tribunal: TJPA
Processo: 0801881-51.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801881-51.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL. REFORMA PARCIAL DO JULGADO APENAS QUANTO AO VALOR ESTIPULADO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO PERIODICIDADE.

1-
Quanto a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se que de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, a Administração Pública não pode sob alegação genérica se utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária.

2-
Do mesmo modo não cabe a alegação de excesso de obrigações contra o Poder Público, o excesso foi originado pelo próprio, uma vez que não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público.

3-
Ademais, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010

4-
O Poder Público Estadual também alegou a necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola, porém na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório

5-
Em relação à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

6-
Já em relação a alegação de impossibilidade de sequestro/bloqueio de valores em caso de descumprimento da medida, entendo ser medida excepcional, cuja utilização se justificaria, a rigor, em face do primado do direito à vida e à saúde, como é o caso dos autos.

7-
Por outro lado, dou provimento ao recurso a fim de minorar o valor da multa em caso de descumprimento para R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Assim como, estipulo prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual.

8- Recurso conhecido, e provido parcialmente à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO EXPRESSO DE EFEITO SUSPENSIVO nº 0801881-51.2019.8.14.0000
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, neste ato representado por sua Procuradoria-Geral do Estado nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

nº 0000424-84.2019.8.14.0010
ajuizado em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, nos termos do artigo 1.015, e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que deferiu o pedido liminar.

A demanda teve início com o ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público em desfavor do Estado do Pará, aduzindo que, em 24 de maio de 2017, o SINTEP apresentou relatório dando conta, dá péssima condiço da estrutura física da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Elizete Fona Nunes.

Em 29/06/2017, a Secretaria de Educação informou que uma equipe técnica da sua rede esteve na referida escola para realizar vistoria com objetivo de avaliar futura reforma e ampliação do estabelecimento, mas no apresentou nenhuma data para o início das obras e nem se havia processo licitatório em andamento.

Já em dezembro de 2018, após informações que parte do telhado da escola havia desabado, foi determinado vistoria pelo MP e realizada pelo Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar-GATI, juntamente com o corpo de Bombeiros de Breves, que ocorreu no dia 05 de dezembro de 2018, com emisso de relatório.

Dessa vistoria foi averiguado o desabamento parcial do telhado do bloco de salas de aula da escola. Nele existem 6 (seis) salas de aula com capacidade para até 40 (quarenta) alunos por sala.

Ademais, a estrutura de madeira precária no conseguiu suportar a cobertura existente que é feita de telhas de cerâmica. Foi verificado ainda, diversos pontos de infiltração e fiações expostas próxima à quadra de esportes podendo provocar choque elétrico ou possível curto-circuito.

A técnica Especializada Engenheira Civil do GATI concluiu assim pela necessidade de uma intervenção urgente nas estruturas de madeira, telhas, instalações elétricas e hidráulicas da edificação, de forma a promover a sua estabilidade.

Continua afirmando que em 06/12/2018 foi encaminhado pedido de providencias à então Secretária de Educação do Estado do Pará, requisitando o deslocamento e uma equipe do Setor de engenharia/obras da SEDUC ao local para realizar o isolamento da área e intervenções necessárias na estrutura física, elétrica e hidráulica do prédio escolar, além de ter sido requisitado a realocação dos alunos do prédio afetado com o objetivo de garantir a integridade física dos mesmos e o no comprometimento das atividades educacionais.

Requereram, por fim, liminarmente e independentemente de justificação prévia, determinaço para que, em 15 dias, o Estado interdite e desative a Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Elizete Fona Nunes, fazendo a realocação dos seus alunos nas escolas mais próximas, devendo ser comunicado aos alunos, professores, pais e comunidade local a razo da interdição da referida unidade, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).

Juntaram documentos.

Os autos foram distribuídos a 1ª Vara da Comarca de Breves, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, RECEBO a inicial porque apta, bem como DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o Estado do Pará interdite e desative a Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Elizete Fona Nunes, no prazo de 15 dias, fazendo a devida realocação dos alunos nas escolas mais próximas ou em estabelecimento adequado e seguro, comunicando aos alunos, professores, pais e a comunidade local o motivo da interdição da respectiva unidade escolar, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, com bloqueio via BACENJUD e responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça.

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 1487378 - Pág. 1 a 26), aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada, arguindo preliminarmente a nulidade da decisão, por ausência de demonstração de dotação orçamentária para reformar a escola.

No mérito, aduziu do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará. Impossibilitando o cumprimento simultâneo de todas as carências existentes, além da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, em razão da ofensa ao princípio da separação de poderes.

Pontuou acerca da necessidade de procedimento licitatório para reforma e ampliação das escolas, discorrendo também sobre o princípio da reserva do possível e sobre a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas destinadas a fins específicos.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo para determinar redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade para o cumprimento da determinação, haja vista os procedimentos a serem adotados, conferindo no mínimo o prazo de 02 anos, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e, ao final, o provimento do presente recurso afastando a multa aplicada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (Num. 1528270 - Pág. 1 a 7).

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 1767147 - Pág. 1 a 8).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Num. 2138938 - Pág. 1 a 7).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisão atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que determinou ao Estado do Pará que providenciasse a reforma e ampliação de escola no Município de Breves.

Pois bem, em se tratando de decisão liminar, temos que ter em mente se o magistrado tinha os elementos obrigatórios para concessão da mesma.

Inicialmente não merece prosperar a alegação de ausência de demonstração da dotação orçamentária para a realizar da reforma da escola, registre-se assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que não pode a Administração Pública sob alegação genérica de utilizar como fundamento da negativa de direito (criado por ele próprio) a ausência de previsão orçamentária, ou mesmo o alcance dos limites prudenciais definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Da mesma forma, também não posso concordar com a alegação de excesso de obrigações que sobrecarregariam o Poder Público, uma vez que esse excesso foi originado pelo próprio Poder Público quando não foi diligente tanto na manutenção e conservação do patrimônio público, bem como quanto a ausência de funcionários em número necessário.

Assim sendo, da mesma forma não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Ademais, o Poder Público Estadual insurgiu-se contra a medida, acentuando da necessidade de procedimento licitatório para a reforma da escola.

Quanto a tal alegação, entendo que, os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Já em relação a alegação de impossibilidade de sequestro/bloqueio de valores em caso de descumprimento da medida.

Sabe-se, é verdade, que o sequestro é medida excepcional, cuja utilização se justificaria, a rigor, em face do primado do direito à vida e à saúde, como é o caso dos autos.

Ademais, só haverá bloqueio ou sequestro em caso de descumprimento da medida, quer dizer, caso a decisão seja cumprida, não haverá tal sansão para ao Estado.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça admite a realização de sequestro a fim de garantir o direito fundamental à saúde, mesmo diante da impenhorabilidade dos bens públicos, de acordo com os seguintes precedentes:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). É possível ao magistrado determinar, de ofício ou a requerimento das partes, o bloqueio ou sequestro de verbas públicas como medida coercitiva para o fornecimento de medicamentos pelo Estado na hipótese em que a demora no cumprimento da obrigação acarrete risco à saúde e à vida do demandante. De acordo com o caput do art. 461 do CPC, na “ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. O teor do § 5º do mesmo art. 461, por sua vez, estabelece que, para “a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial”. Nesse contexto, deve-se observar que não é taxativa a enumeração, no aludido § 5º do art. 461, das medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente, tendo em vista a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas relacionadas à norma. Dessa forma, é lícito o magistrado adotar, com o intuito de promover a efetivação da tutela, medida judicial que não esteja explicitamente prevista no § 5º do art. 461, mormente na hipótese em que a desídia do ente estatal frente a comando judicial possa implicar grave lesão à saúde ou risco à vida da parte demandante, uma vez que, nessas hipóteses, o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196 da CF) prevalece sobre os interesses financeiros da Fazenda Nacional. Precedentes citados: EREsp 770.969-RS, Primeira Seção, DJ 21/8/2006; REsp. 840.912-RS, Primeira Turma, DJ 23/4/2007; e REsp. 1.058.836/RS, Segunda Turma, DJe 1º/9/2008. (STJ. REsp Nº 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

Por outro lado, no que concerne ao montante fixado, o Superior Tribunal de Justiça entende que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional ao valor da obrigação principal, admitindo-se, todavia, redução do montante que afeiçoar-se despropositado (AgRg no AREsp 363280 / RS AGR AVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0204806-2, rel. Min. João Otávio de Noronha, 19/11/2013).

Com base nessas premissas, reputo que o valor estipulado na decisão agravada merece ser minorado, em razão do alto valor diário (R$ 5.000,00). Dessa feita, minoro a condenação em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Além disso, reputo que o prazo concedido é por demais exíguo, sendo assim, estipulo prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Elizete Fona Nunes.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para reformar o valor da multa em caso de descumprimento para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia até o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Além disso, estipulo prazo de 30 (trinta) dias para que a Fazenda Pública Estadual apresente o cronograma de obras e reforma da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Maria Elizete Fona Nunes, mantendo-se inalterados os demais capítulos da decisão agravada
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/07/2020